Tribunal: TJDFT
Processo: 0747273-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o do CPC, desde que, no caso concreto, fique evidenciada a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. In casu, considerando que o agravante/executado possui um rendimento líquido de R$ 2.145,43, valor inferior a cinco salários mínimos, a penhora de seu salário, ainda que parcial, prejudicará sua subsistência e violará sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.